Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-74.2014.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000848-74.2014.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que são embargantes
ELMER ANTONIO GAMBARDELLA e ANDRÉA PAULA GOMES DA SILVA
GAMBARDELLA, é embargado CHRISTIANO DE OLIVEIRA MASSONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000848-74.2014.8.26.0132/50000 - Voto no 31439
2
Embargos de Declaração no 1000848-74.2014.8.26.0132/50000
Ação : ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Embargantes: ELMER ANTONIO GAMBARDELLA E OUTRO
Embargado : CHRISTIANO DE OLIVEIRA MASSONI
VOTO no 31439
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELMER
ANTONIO GAMBARDELLA E OUTRO contra a decisão
colegiada de fls. 250/257 que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso.
Sustentam os embargantes, em suma, que há vício no
decisum. Afirmam que não houve interposição de recurso de
apelação nos autos dos embargos de terceiro, com a coisa julgada e
que é indevido o provimento ao recurso. Prequestionam a matéria.
Pedem a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000848-74.2014.8.26.0132/50000 - Voto no 31439
3
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora deu provimento ao recurso
para julgar procedentes os embargos de terceiro e improcedente a
ação de adjudicação compulsória, após a interposição de recurso de
apelação pelo embargante e adquirente do bem imóvel, que exerce
de fato os poderes inerentes da propriedade.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000848-74.2014.8.26.0132/50000 - Voto no 31439
4
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Considera-se prequestionada a questão nos termos do
artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator